Tribunal: STF
Processo: Rcl 68471
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Augusto de Oliveira alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000280-83.2021.5.09.0672, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e prestador de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de arrendamento e parceria rural com o trabalhador. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O recorrente alega que o sr. João Lopes firmou contrato de parceria agrícola e não foi comprovada a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Afirma que o trabalho era autônomo entre 01/11/2010 até 31/03/2014 e a partir de 01/04/2014 foi firmado contrato de arrendamento agrícola. Assevera, por fim, que o autor foi acometido por um câncer, que o impediu de trabalhar, a partir de 01/06/2019.



    [...]



     Para caracterização do contrato de emprego é necessário o preenchimento de alguns requisitos: pessoa física que presta serviços com pessoalidade, de forma não eventual e com subordinação jurídica, mediante o pagamento de salário, para uma pessoa física, jurídica, ou ente despersonalizado que assume os riscos da atividade econômica (CLT, art. 2º e art. 3º)



    Na análise da realidade fática que envolveu a relação havida entre as partes, à luz do princípio da primazia realidade, torna-se necessário extrair das provas a existência ou inexistência dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia. A ausência de qualquer um dos elementos do vínculo de emprego é suficiente para descaracterizá-lo.



    Incumbe, pois, analisar os elementos fáticos-jurídicos da relação jurídica havida entre as partes à luz da legislação trabalhista e do princípio da primazia da realidade (CLT, art. 2º, art. 3º e art. 9º).



    Admitida a prestação de serviços pela reclamada, mas negado o vínculo de emprego entre as partes, atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor (art. 818 da CLT e 373, II do CPC, de aplicação supletiva, por força do art. 769 da CLT). 



    No caso, a prova oral produzida confirma as alegações da parte autora e permitem concluir pela existência de prestação de serviços entre as partes. Uma vez comprovado que a parte Autora laborou em benefício da Ré, a esta cabe comprovar que a relação não era empregatícia. Parte-se do princípio de que se presume a regra (no caso, a relação de emprego, conforme art. 593 do CC/02).



    Todavia, a Ré não se desincumbiu de comprovar a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT.



    Conforme salientado pelo juízo a quo, houve confissão dos reclamados ao afirmar que "optaram por não fazer o registro do autor, por questões previdenciárias" e que "os contratos de parceria eram feitos para ajudar os trabalhadores obterem benefício previdenciário".



    Do próprio contrato firmado entre as partes (documento de id 577c098) se extrai a existência de subordinação hierárquica do reclamante ao poder diretivo da recorrida. O reclamante firmou "contrato de parceria agrícola" para exercer o trabalho de lavrador em área já contendo 800 pés de café, em que se compromete a exterminar ervas daninhas, efetuar replantio das mudas fornecidas pelo proprietário (com orientação de fazer meia-lua e conservar as retumbas), executar e manter esgotos, evitar o cultivo animal e mecanizado a fim de não prejudicar as raízes dos cafeeiros, conservar carreadores, fazer a colheita do café manualmente e acatar a orientação técnica controlada pelo parceiro proprietário com o objetivo de melhoria da produtividade, sujeitando-se à fiscalização da lavoura pelo parceiro proprietário, sendo vedada a transferência de tais obrigações a terceiros sem anuência do proprietário. O reclamado, em contrapartida, comprometeu-se a fornecer moradia, adubo e transporte do café colhido, além de fazer a notificação da intenção de retomada do imóvel com antecedência.



    Registre-se, por fim, que embora alegue que o autor ficou impedido de trabalhar a partir de 01/06/2019, nenhuma prova foi produzida neste sentido.



    Diante do exposto, considerando que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência dos requisitos de relação de emprego, mantenho a sentença. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente